Tribunal: STF
Processo: ARE 1389087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito.



    2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.